Tribunal: TJMT
Processo: 1011246-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011246-74.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA ALECIO - CPF: 454.457.299-15 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - OCORRÊNCIA DE SINISTRO – BENEFICIÁRIA ACOMETIDA POR DOENÇA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA – CARCINOMA DE MAMA (CÂNCER DE MAMA) – SUBMISSÃO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA, ACARRETANDO, INCLUSIVE A APOSENTADORIA – APLICAÇÃO DO CDC – CONTRATO QUE PREVÊ COBERTURA PARA “DOENÇAS GRAVES” – DESNECESSIDADE DE PERICIA – CONDUTA ILEGAL E IMORAL DA SEGURADORA EM NEGAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO – DANO MORAL CONFIGURADO – ANGÚSTIA E SOFRIMENTO EXPERIMENTADOS TANTO EM FACE DA DOENÇA – QUANTO EM RAZÃO DA INJUSTA NEGATIVA DE PAGAMENTO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO - APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial, em razão de que o pleito foi submetido ao plenário deste Tribunal, em sede de agravo de instrumento, sendo o mesmo desprovido, em sessão plenária.

Não há dúvida acerca da aplicabilidade do CDC, às demandas que versem sobre relação entre seguradora e segurada, buscando pagamento de benefício contratual decorrente de doença.

Mostra-se descabida a tese de ausência de cobertura para a doença acometida pela segurada/apelada, notadamente porque o contrato garante a cobertura para “doenças graves”, e, nesse contexto, não há como albergar a alegação de que NEOPLASIA MALIGNA – CARCINOMA DE MAMA, com necessidade de procedimento cirúrgico e sessões quimioterápicas, acarretando, inclusive, a aposentadoria da segurada, não se constitua doença grave, de modo que a recusa injustificada dá azo à fixação de dano moral, tanto pela ilegalidade da negativa, quanto pela dor, angustia e sofrimento experimentado pela segurada.

Não há que se falar em enriquecimento ilícito, quando o valor fixado a título de danos morais encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, satisfazendo o critério pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados nos autos da Ação de Cobrança
1011246-74.2017.8.11.0041,
proposta por
MARIA CRISTINA ALÉCIO,
para o fim de

CONDENAR

a Requerida/Apelante

ao pagamento da indenização prevista na apólice de seguro pessoal “vida multipremiado super” no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da recusa administrativa, bem ainda ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. A sentença, ainda, CONDENOU a parte Requerida/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A Apelante levanta preliminar de cerceamento de defesa, alegando a necessidade de produção de prova pericial, a fim de atestar a verificação de enquadramento da recorrida nos critérios de configuração de cobertura de doenças graves.

No mérito, defende a reforma total da sentença, afirmando que não houve caracterização de doença grave nos termos do seguro, “(...) tendo em vista que a recorrida apresentava Neoplasia – Carcinoma Ductal Infiltrante em mama esquerda – CID 50.9, sem metástase, classificada como debilidade parcial e temporária”. (ID. Num. 45291967 – Pág. 5)

Aduz que “(...) a patologia da recorria é localizada tendo como tratamento principal a cirurgia, sendo assim, a doença citada não se encontra prevista no rol de doenças cobertas, razão pela qual não é devida qualquer indenização”. (ID. Num. 45291967 – Pág. 5)

Ressalta que o contrato tem por objetivo garantir o pagamento de indenização limitada ao capital segurado, exceto se decorrente de riscos excluídos, e desde que respeitada as demais cláusulas das condições gerais.

Salienta que “(...) a segurada possuía quadro clínico de neoplasia maligna da mama estadiamento T2N0M0, sendo que, após a análise da documentação apresentada, a área médica da seguradora verificou que o diagnóstico firmado, apresentado no exame anatomopatológico, evidenciava uma neoplasia de mama com bom prognóstico localizada com proposta terapêutica curativa, não preenchendo, portanto, os critérios de doença grave”. (ID. Num. 45291967 – pág. 8)

Assevera que o Código Civil determina que as seguradoras se obrigam a garantir apenas os riscos previstos e assumidos na apólice, observando os limites da garantia pactuada. E que o artigo 47 do CDC dispõe que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, todavia as cláusulas não podem ser ignoradas e distorcidas com o único objetivo de privilegiar o consumidor.

Sustenta a inexistência de danos morais, pois não houve qualquer identificação do abalo moral sofrido pela recorrida, salientando-se, ainda, que não houve má-fé ou conduta ilícita por parte da seguradora ou outro ato que possa ter provocado abalo moral à recorrida.

Eventualmente, pede que o valor do dano moral seja minorado para R$ 1.000,00 (mil reais), alegando desproporcionalidade do “quantum” fixado pela sentença, sob pena de se caracterizar o enriquecimento ilícito.

Requer o provimento da apelação, para que seja julgada totalmente improcedente a pretensão inicial para afastar a condenação ao pagamento da indenização securitária.

Prequestiona toda a matéria ventilada.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – EM RAZÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

Não merece acolhimento a preliminar, uma vez que do indeferimento da prova pericial houve a interposição de Agravo de Instrumento, ocasião em que me manifestei – no julgamento do Agravo n. 1003260-27.2019.8.11.0000, seguido pelos demais pares, pelo desprovimento, considerando que o cerceamento de defesa não ocorreu, uma vez que se tratava de matéria eminentemente de direito.

Portanto, em relação ao assunto, houve a preclusão e outro não é o caminho a não ser a manutenção do referido julgado.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados nos autos da Ação de Cobrança
1011246-74.2017.8.11.0041
proposta por
MARIA CRISTINA ALÉCIO
em desfavor de
CAIXA SEGURADORA S/A,
para o fim de

CONDENAR

a Requerida/Apelante

ao pagamento da indenização prevista na apólice de seguro pessoal “vida multipremiado super” no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da recusa administrativa, bem ainda ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento; e, ainda,
CONDENAR
a parte Requerida/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Primeiramente, insta consignar que ao caso incide o Código de Defesa do Consumidor, diploma legal pertinente notadamente quando houver afronta aos direitos da parte hipossuficiente, no caso, o consumidor, mitigando-se o “pacta sunt servanda”, a fim de evitar abusividades e/ou ilegalidades.

Dentro desse contexto, ao contrário do que alega a Apelante, percebe-se que existe no contrato cláusula de difícil compreensão aos interesses da parte Autora/Consumidora/Apelada, quando disposto no contrato a cobertura de “doenças graves”.

Diz a Apólice do Contrato n. 10930000550, que existe a COBERTURA PARA DOENÇAS GRAVES no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), - “VIDA MULTIPREMIADO SUPER”.

E justamente neste ponto, a parte Apelante tenta desconstituir a doença pela qual a Apelada é acometida. Não há qualquer fundamento em se defender que NEOPLASIA MALIGNA – Carcinoma de mama (CÂNCER DE MAMA) não seja uma doença grave. Ora, a doença, conforme a própria nomenclatura indica é maléfica, motivo pelo qual a paciente foi submetida a procedimento cirúrgico delicado, e, ainda, a sessões de quimioterapia, acarretando, inclusive, a incapacidade laborativa.

Portanto, malgrado as alegações da Apelante, não há qualquer ilegalidade perpetrada pelo Juízo “a quo”, quando se posicionou pela procedência do pedido inicial, notadamente porque a Autora/Apelada faz jus à pretensão, e porque não possui o menor cabimento a tese da defesa.

Com tais apontamentos, é patente a cobertura do contrato, e também a viabilidade do pedido indenizatório, em razão da conduta ilícita, e porque não dizer imoral, da companhia seguradora, em não aceitar a aplicação do contrato.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA CARDÍACA - IMPLANTE DE STENTS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI 9.656/98 - NEGATIVA DE COBERTURA - RECUSA INDEVIDA - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CARACTERIZADA - REEMBOLSO DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". Em se tratando de contratos de plano de saúde firmados antes de 1998, data da entrada em vigor da Lei n° 9.656/98, não se aplica suas disposições, em homenagem ao princípio pacta sunt servanda e por se tratar de ato jurídico perfeito. Todavia, cabia às Seguradoras de Plano de Saúde notificar seus contratantes para que, caso quisessem, alterar as disposições contratuais de prestação de serviços de saúde, enquadrando-os aos preceitos legais trazidos pela lei de planos e seguros privados de assistência à saúde. "Somente ao médico que acompanha o paciente é dado definir o tratamento adequado, de modo que à seguradora não toca limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado" (AgRg no AREsp 79643/SP). Inexistindo justificativa para negativa de cobertura de tratamento do segurado, o que caracteriza abusividade, a operadora de plano de saúde deve ressarcir as despesas com o tratamento realizado as expensas do consumidor. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.154619-1/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020)

E, por fim, no que diz respeito ao valor do dano moral, fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) tenho-o como razoável e proporcional, observando-se também o caráter pedagógico da condenação, no sentido de visualizar tanto a viabilidade econômica daquele que desembolsa o valor, quando do não enriquecimento indevido, sopesando, por óbvio, a situação de completa hipossuficiência, e também o sentimento de angústia ante a própria doença que acometeu a autora/apelada, e, certamente causou abalo emocional contundente e considerável.

Nessa trilha
,
sabe-se que não há critérios predeterminados para a sua aferição
.
Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É consagrado o entendimento de que
“cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”
(in Sérgio Cavalieri Filho, ob., cit., p. 80).

Sobre o tema:

APELAÇÃO - DANO MORAL -
VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O valor da indenização deve mostrar-se suficiente para reparar o dano do ofendido e servir como meio didático ao condenado para não reiterar a conduta ilícita, mas não tão elevado de forma a consistir vantagem desmedida para o ofendido. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0672.11.027113-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2013, publicação da súmula em 11/04/2013) (grifei)

Desse modo, vê que não merece reprimenda a sentença recorrida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO recurso de apelação.

Considere-se devidamente prequestionada a matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020